Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714561-25.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal Embargado: Sindicado dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos embargantes (Id. 74467735). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator